Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-56.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Restrição creditícia e cobrança referente a contrato de empréstimo. Requeridos que noticiam a suspensão da cobrança do débito acerca do empréstimo questionado e a exclusão do apontamento em cadastros de inadimplentes.
DANO MATERIAL. Não comprovado o pagamento do débito questionado pela requerente. Ausência de prova daquilo que a autora efetivamente perdeu

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Restrição creditícia e cobrança referente a contrato de empréstimo. Requeridos que noticiam a suspensão da cobrança do débito acerca do empréstimo questionado e a exclusão do apontamento em cadastros de inadimplentes.
DANO MATERIAL. Não comprovado o pagamento do débito questionado pela requerente. Ausência de prova daquilo que a autora efetivamente perdeu e/ou deixou de lucrar, em razão do apontamento do débito em cadastros de órgãos de proteção ao crédito e da cobrança decorrente de contrato de empréstimo. Reparação por dano material indevida.
DANO MORAL. Restrição creditícia. Dano moral caracterizado ("in re ipsa"). Desnecessária a prova do efetivo prejuízo. Indenização por dano moral devida. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00 com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.